Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-16.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800519-16.2021.8.14.0009

APELANTE: JERFSON DANTAS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, E §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE REALIZADO EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. IMPRESCINDIBILIDADE. VÍTIMA CONHECIA O APELANTE. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DESCRITA NO §2º, INCISO VII DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL E FIXAÇÃO DE 1/8 NO AUMENTO DA PENA-BASE. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, e negar provimento ao recurso, reformando, de ofício, a pena pecuniária do apelante para 117 dias-multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jerfson Dantas Nascimento da Silva, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança, a 10 anos, 09 meses e 09 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 208 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, c/c artigo 70, todos do Código Penal.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 15734982 - Pág. 1 a 19):

a) RECONHECER a prova ilícita dos autos, pois o reconhecimento pessoal do apelante foi realizado em desacordo com as normas legais, devendo as provas ilícitas ser desentranhadas dos autos;

b) Subsidiariamente ao pleito acima, ABSOLVER o acusado por estar comprovado não ser este o autor dos fatos (art. 386, IV, do CPP), ou ainda, por não existir prova suficiente para a condenação (386, VII, do CPP);

c) Em caso de manutenção da condenação, AFASTAR a majorante descrita no §2º, VII do art. 157 do CP, e na dosimetria da pena base, REDUZIR o aumento para 1/8, em obediência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena;

d) Requer, também, a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 15734992 - Pág. 1 a 10).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 18191997 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de ________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer, exceto no que tange aos pedidos de afastamento da qualificadora pelo uso de arma branca e de aplicação da fração de 1/8 no aumento da pena-base, haja vista desnecessários. Conheço-a, parcialmente, por conseguinte.

Pois bem.

A materialidade do delito restou inconteste,
in casu
.

A autoria delitiva, não obstante as alegações recursais de inobservância ao disposto no artigo 226 e de aplicação do descrito no artigo 386, incisos IV e VII, ambos do Código de Processo Penal, encontra-se, satisfatoriamente, demonstrada,
data maxima venia
.

Ora, uma das vítimas reconhecera o apelante durante o ato delitivo, por ser aquele “parente distante” seu. Manteve, em juízo, sua indicação com veemência; tanto que informou que, através do irmão dele, obtivera de volta um cartão do SUS, que estava dentre os objetos subtraídos na ação em questão.

A defesa, em momento algum, trouxe provas a descredibilizar tais assertivas (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Assim sendo, não apenas o referido reconhecimento pessoal mostra-se prescindível (pois é procedimento necessário em situações distintas: quando a vítima, por exemplo, não conhecia, anteriormente, o agente do delito); como o conjunto probatório (depoimentos firmes e coerentes das vítimas e do policial militar que efetuou a prisão do apelante) são suficientes para motivar um convencimento condenatório pela conduta descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, c/c artigo 70, todos do Código Penal.

Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. DISTINGUISHING. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

3. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. Hipótese na qual a vítima afirmou ter visto o réu no veículo utilizado na fuga momentos antes da prática delitiva, sentado na posição de motorista, tendo afirmado que os agentes residiam perto da sua residência, o que facilitou o reconhecimento. Noticiou, ainda, que na data do crime, ingressou no facebook e, valendo-se de perfis de amigos que moravam na mesma localidade, conseguiu identificar o paciente e dois comparsas como autores do crime.

5. Segundo narra a sentença, a vítima relatou, ainda, que os agentes criminosos, utilizando-se do mesmo veículo do crime (Corsa branco), a intimidaram, tentando causar uma colisão proposital, momento em que a vítima reconheceu o acusado como sendo o condutor do veículo Corsa nessa tentativa de intimidação. Após a sua ouvida em juízo, a vítima reconheceu, sem qualquer dúvida, como sendo um dos autores do assalto. Ainda, o ora paciente reconheceu que era proprietário de um Corsa branco à época dos fatos, tendo, ainda, afirmado que conhecia o corréu, bem como que o perfil de facebook acostado nos autos seria seu.

6. Deve ser reconhecida a existência de um contexto probatório hígido para a mantença da condenação, não se tratando, indene de dúvidas, de mero reconhecimento fotográfico, sendo certo que para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver prova, o que, repita-se, não se coaduna com a via eleita.

7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "tendo o Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal concluído de forma fundamentada, que a retratação da vítima em sede de justificação judicial não se mostrou hábil a derruir a sentença condenatória, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas" (AgRg no HC n. 709.762/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

8. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 812.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ademais, porque o excesso não prejudica, é preciso ressaltar o já sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Não procedem, portanto, os argumentos recursais.

No que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante, reconheço, de ofício, a necessidade de correção da concernente à multa, pois esta deve ser proporcional à privativa de liberdade. Redimensiono-a, portanto, para 117 dias-multa. No mais, não há o que retificar.

Para ratificar:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CPB. PENA DE MULTA. OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A definição da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade aplicada.

2. Caso no qual a pena de multa não restou legalmente estipulada, na medida em que, além do não atendimento às regras do sistema trifásico, deixou de guardar proporcionalmente com a sanção carcerária cominada, pelo que, deve ser corrigida.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007070-38.2018.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 16 anos (artigo 109, inciso II, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento, em parte, e improvimento do recurso; reformando, de ofício, a pena pecuniária do apelante para 117 dias-multa.

Belém, 27/08/2024